Tribunal: STF
Processo: Rcl 74813
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por IBGM – Instituto Brasileiro de Gestão & Marketing Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região – TRF1 no Agravo de Instrumento 1002214-73.2023.4.01.0000 que teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 81/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    O reclamante relata que:



    4. O processo a que se referem as decisões reclamadas tem, por objeto, o pleito da ora RECLAMANTE, em face da União, para que a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação - SERES/MEC proceda à abertura de funcionalidade no sistema e-MEC para a inclusão de seu pedido de autorização de curso de medicina, bem como que haja a tramitação do processo administrativo, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, de acordo com os procedimentos previstos no Decreto nº 9.235/2017, na Portaria SERES/MEC nº 23/2017 e nas demais normas educacionais aplicadas à espécie. 



    5. O processo foi ajuizado (doc. 6) em momento anterior à decisão colegiada proferida por este Supremo Tribunal Federal, na ADC nº 81/DF, na qual foi reconhecida a constitucionalidade do artigo 3º da Lei nº 12.871/2013, com as ressalvas expressas às instituições de ensino cujos processos administrativos já tivessem passado da fase inicial de que tratam os artigos 19, § 1º, e 42, ambos do Decreto nº 9.235/2017 (documento 1, p. 3).



    Prossegue aduzindo que o TRF1 deu provimento ao agravo de instrumento da União, para suspender o processo administrativo que analisa o pedido de autorização para novo curso de Medicina e, nesse sentido, sustenta que:



    11. O que se percebe é que a Décima Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região se filiou à posição de que a constitucionalidade do artigo 3º da Lei nº 12.871/2013 leva à impossibilidade jurídica de utilização de qualquer outro mecanismo para viabilizar a autorização de criação de curso de Medicina (documento 1, p. 6).



    Afirma que a decisão reclamada afronta o paradigma vinculante porque:



    [...] o processo administrativo da RECLAMANTE foi iniciado a partir da decisão liminar proferida pela 3ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal e, atualmente, já passou da fase de instrução documental e se encontrava na fase de parecer final, conforme comprovado aqui e nos autos do processo originário (doc. 9). A hipótese se enquadra perfeitamente no decidido no referendo da medida cautelar na ADC nº 81 (doc. 11), uma vez que, na página 4 do voto vencedor proferido pelo relator, armou-se, expressamente, que “[...] ainda que não seja o trâmite da política pública considerada constitucional nestes autos, é inegável que esses cursos cumpriram os requisitos mínimos para funcionamento regular, não oferecendo riscos à população e ao seu mercado consumidor. Pelo contrário, é do interesse da sociedade que esse longo processo de instalação das faculdades, com admissão de alunos e corpo docente, não seja revertido.” Por esse motivo, “essas razões se aplicam aos cursos que estão em fase de análise perante o Ministério da Educação, por força de decisão judicial. Também aqui a segurança jurídica deve ser prestigiada, de modo a permitir que os processos administrativos que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se refere o art. 19, § 1º do Decreto 9.235/2017 tenham regular seguimento”. Ainda segundo o relator, “[e]sse marco justifica-se porque esses pedidos de credenciamento que superaram a fase inicial obtiveram do Poder Público decisão favorável, no sentido de que, ao menos a partir de análise documental, constituem projetos minimamente viáveis” (documento 1, pp. 15-16).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer:



    42. No mérito, na forma do artigo 992 do CPC, requer a confirmação da liminar, para cassar as decisões reclamadas, com a determinação de restabelecimento da decisão proferida pela 3ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, e, consequentemente, com o prosseguimento do processo administrativo (Processo e-MEC nº 202301240), uma vez que é a medida adequada à solução da controvérsia (documento 1, pp. 18-19).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois não se verifica violação do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 81/DF, cuja ementa transcrevo:



    AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3º DA LEI 12.871/2013 (LEI DO MAIS MÉDICOS). MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. REFERENDO DA MEDIDA CAUTELAR CONVERTIDO EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE MEDICINA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA, ISONOMIA E LIVRE CONCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DA POLÍTICA PÚBLICA. 



    1. A questão controvertida nestes processos objetivos concerne à constitucionalidade da política pública instituída pelo art. 3º da Lei 12.871/2013, que condiciona a autorização para o funcionamento de curso de graduação em medicina à realização de chamamento público. 



    2. A política indutora de instalação de novos cursos de medicina de acordo com a necessidade social dos Municípios, com o incremento dos recursos humanos e financeiros da estrutura de saúde da localidade, mostra-se adequada ao objetivo de melhorar a distribuição dos serviços médicos no território nacional. Da mesma forma, sob a perspectiva do critério da necessidade, não há alternativa menos gravosa e que atenda aos mesmos objetivos propugnados pela Lei 12.871/2013. 



    3. Ao estruturar o Sistema Único de Saúde, a Constituição prevê, em seu art. 197, que ‘são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado’. E o inciso III do art. 200 da Constituição prescreve que ao Sistema Único de Saúde compete ‘ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde’. O comando constitucional diferencia, de forma inequívoca, o papel do Estado no controle das instituições de ensino que fornecem recursos humanos ao SUS relativamente às demais. O princípio da livre iniciativa, quando referente à atuação de agentes privados no âmbito do sistema de ensino médico, é restringido pela própria Constituição Federal em relação às demais áreas de ensino. 



    4. Inexiste contrariedade ao subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito. É natural que, em atenção ao desenho constitucional acima exposto, o legislador ordinário construa políticas públicas indutoras e restritivas, voltadas justamente a ordenar e integrar a formação dos recursos humanos ao Sistema Único de Saúde. A política do chamamento público busca concretizar essas finalidades sem aniquilar a livre iniciativa. Os agentes privados podem atuar no mercado, mas a instalação dos cursos está condicionada à necessidade social dos Municípios, de modo que os recursos financeiros e institucionais sejam direcionados ao atendimento das demandas do Sistema Único de Saúde. 



    5. A sistemática do art. 3º da Lei 12.871/2013 é incompatível com a abertura de novos cursos de medicina fundados na Lei 10.861/2004, bem assim com a autorização de novas vagas em cursos já existentes, sem o prévio chamamento público e a observância dos demais requisitos previstos na Lei 12.871/2013. 



    6. O condicionamento de novos cursos de medicina à iniciativa do Poder Público – via editais de chamamento – não exclui, mas, sim, reforça a possibilidade de a sociedade civil pleitear o lançamento de editais para instalação de novos cursos em determinadas localidades, cabendo à Administração Pública responder a esses pleitos de forma fundamentada, com publicidade e em prazo razoável. 



    7. No que concerne aos processos administrativos e judiciais que tratam do tema objeto destas ações: (i) são preservados os novos cursos de medicina instalados – ou seja, contemplados por Portaria de Autorização do Ministério da Educação – por força de decisões judiciais que dispensaram o chamamento público e impuseram a análise do procedimento de abertura do curso de medicina ou de ampliação das vagas em cursos existentes nos termos da Lei 10.861/2004; (ii) têm seguimento os processos administrativos pendentes, previstos na Lei 10.861/2004, instaurados por força de decisão judicial, que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se referem os arts. 19, § 1º, e 42, ambos do Decreto 9.235/2017, a depender de tratar-se de credenciamento de nova instituição de ensino ou de autorização de novo curso. Nesse cenário, nas etapas seguintes do processo de credenciamento/autorização, as diversas instâncias técnicas convocadas a se pronunciar devem observar se o Município e o novo curso de medicina atendem integralmente aos critérios previstos nos parágrafos 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013; e (iii) devem ser extintos os processos administrativos que não ultrapassaram a etapa prevista no art. 19, § 1º, ou no art. 42 do Decreto 9.235/2017, nos termos do art. 52 da Lei 9.784/1999. 



    8. Procedência parcial dos pedidos formulados na ADC 81 e na ADI 7187 para assentar a constitucionalidade do art. 3º da Lei 12.871/2013 e estabelecer que: (i) a sistemática do art. 3º da Lei 12.871/2013 é incompatível com a abertura de novos cursos de medicina com base na Lei 10.861/2004, bem assim com a autorização de novas vagas em cursos já existentes, sem o prévio chamamento público e a observância dos requisitos previstos na Lei 12.871/2013; e (ii) fica ressalvada a possibilidade de a sociedade civil pleitear o lançamento de editais para instalação de novos cursos em determinadas localidades, cabendo à Administração Pública responder a esses pleitos de forma fundamentada, com publicidade e em prazo razoável (ADC 81/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/8/2024 – grifei).



    Portanto, em síntese, nos termos da decisão vinculante do STF, devem tramitar os processos administrativos pendentes, instaurados por força de decisão judicial e que tenham ultrapassado a etapa prevista no art. 19, § 1º, do Decreto 9.235/2017, que diz:



    Art. 19. A mantenedora protocolará pedido de credenciamento junto à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação, observado o calendário definido pelo Ministério da Educação.



    § 1º O processo de credenciamento será instruído com análise documental, avaliação externa in loco realizada pelo Inep, parecer da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação e parecer do CNE, a ser homologado pelo Ministro de Estado da Educação.



    Por outro lado, é teor da decisão reclamada:



    Embora a constitucionalidade do artigo 3º, da Lei nº. 12.871/2013 já tenha sido assentada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 5035/DF, este assunto ainda é tema de debate em diversos processos no Poder Judiciário.



    É evidente que a estratégia precursora do Programa Mais Médicos se diferencia sobremaneira do antigo processo de criação de cursos de Medicina, já que direciona o setor privado para regiões particularmente carentes. 



    Entretanto, verifica-se que a Constituição Federal garante à iniciativa privada a liberdade de oferecer serviços educacionais, contanto que se submeta a determinadas exigências legais, como, por exemplo, a obtenção de autorização por parte do Poder Público para o funcionamento e a avaliação contínua da qualidade do ensino. 



    [...]



    Isso significa que as instituições de ensino privadas podem operar regularmente, desde que estejam em conformidade com os padrões estabelecidos pelas autoridades governamentais. 



    Assim, verifica-se que o desenvolvimento de estratégias alinhadas com o Sistema Único de Saúde, focando na formação de recursos humanos de acordo com as regiões prioritárias e suas necessidades sociais decorre da Constituição Federal, o que inclui o chamamento público prévio para a autorização de curso de graduação em Medicina. 



    [...]



    Diante deste cenário, forçoso reconhecer a constitucionalidade dos procedimentos previstos na Lei nº. 12.871/2013, especialmente no que atine ao chamamento público. 



    Além disso, um aspecto questionado no âmbito do Poder Judiciário é a questão da viabilidade, ou não, de solicitações individuais para a obtenção de autorização para cursos de Medicina ou o aumento no número de vagas. 



    A tese defendida para a coexistência desses requerimentos individuais assenta-se no argumento de que se trata de exercício regular do direito de petição e possibilidade prevista na Lei nº. 9.394/96, Decreto nº. 9.235/2017. 



    Este fundamento não merece prosperar, haja vista a previsão expressa do art. 41, § 2º., do Decreto nº. 9.235/2017, o qual estabelece que “nos processos de autorização de cursos de graduação em medicina, realizados por meio de chamamento público, serão observadas as disposições da Lei nº 12.871, de 2013”. 



    Vale ressaltar que a legislação questionada é regra posterior e de caráter específico, que marcou o início de um novo sistema de autorização para cursos na área da medicina. Entendimento contrário a este enfraqueceria a utilização do chamamento público, uma vez que praticamente anularia a capacidade de direcionar as ações das instituições privadas.



    [...]



    Portanto, torna-se inviável estabelecer cursos de medicina utilizando-se como fundamento qualquer outro que não o previsto na Lei nº. 12.871/2013. Por fim, faz-se mister observar que a livre iniciativa encontra limitações na lei, a qual estipula as condições e procedimentos para a devida autorização. 



    Portanto, o funcionamento ou expansão das vagas em cursos de medicina, também sob o prisma da livre iniciativa, deve seguir o procedimento adotado pela Administração Pública.



    [...]



    Em face do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal requerida pela União e dou provimento ao agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão impugnada em todos os seus termos, para que seja sobrestado o processo administrativo que analisa o pedido do caso sob análise, visto que não ultrapassou a etapa prevista no art. 19, § 1º, do Decreto nº. 9.235/2017 (documento 9, pp. 5-8 – grifei).



    Aponto que consta dos autos informação de que o processo administrativo em discussão aguarda parecer final (documento 1, p. 4, e documento 7, p. 4). Concluo, portanto, que ele ainda não concluiu todas as fases da etapa prevista no art. 19, § 1º, do Decreto 9.235/2017.



    Sendo assim, não há aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma e, portanto, é incabível o manejo da reclamação. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022).



    II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. 



    III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.



    IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.



    1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129.



    2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.



    3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais.



    4. Agravo interno desprovido (Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2023).



    Por oportuno, observo que, em reclamação constitucional, não é cabível revisão de fatos e provas:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. DESPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 67.918 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10/6/2024).



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. APLICAÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA DE FGTS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 709.212/DF. TEMA 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração recebidos como agravo regimental, contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação ajuizada com o objetivo de garantir a aplicação do prazo prescricional de 30 anos para as parcelas de FGTS alegadamente devidas em razão de contrato de trabalho temporário firmado com a Administração Pública do Estado do Espírito Santo, de forma irregular e sucessivamente prorrogado. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma estabelecido no Tema 608 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e (ii) verificar a possibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal para rediscussão de matéria já decidida. III. Razões de decidir 3. A reclamação constitucional exige estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de controle, o que não se verifica no presente caso, uma vez que a decisão reclamada baseia-se na prescrição do direito de pleitear a nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública, enquanto o Tema 608 trata do prazo prescricional para pleitear parcelas de FGTS. 4. A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou para reexame de fatos e provas, devendo ser rejeitada quando intentada para tais finalidades. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente firmados. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX; CPC/2015, arts. 1.024, § 3º; 1.021, § 1º; 1.030, I, a; 85, § 11; e 992; Decreto n. 20.910/1932. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 19/2/2015; STF, RE 1.209.993/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 18/8/2020; STF, Rcl 59.160 AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13/11/2023 (Rcl 63.900 ED/ES, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/9/2024).



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões da minha relatoria: Rcl 61.574/SP, DJe 23/8/2023; Rcl 62.637/SC, DJe 9/10/2023; e Rcl 73.435/SP, DJe 18/11/2024.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado o pedido liminar (doc. 15).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator